Tribunal: TJMT
Processo: 0009889-90.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0009889-90.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ILDA DA SILVA LIMA - CPF: 304.464.651-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), Interessados no Espólio de Maria Auxiliadora da Silva Lima (TERCEIRO INTERESSADO), INTERESSADOS NO ESPÓLIO DE MARIA AUXILIADORA DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – COMPROVADA – RECONHECIMENTO DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser reconhecida judicialmente a dependência econômica de genitor, quando comprovada a dependência na época da morte do filho.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em desfavor do Interessado no Espólio de Maria Auxiliadora da Silva Lima, julgou procedente o pedido inicial, para declarar a dependência da Sra. Ilda da Silva Lima, em relação a
de cujus
Sra. Maria Auxiliadora da Silva Lima (Id. 14577951 - pág. 1/2).

O Apelante pretende a reforma da sentença impugnada, alegando, em síntese, que, para acolher o pedido de pensão por morte, há necessidade da a parte autora provar a dependência econômica em relação à sua filha, pois essa relação não é presumida.

Salienta que não há provas concretas, nos autos, de que a Apelada era economicamente dependente de sua filha.

Aduz que não se pode confundir dependência econômica com mero auxílio financeiro, pois aquela só se configura quando o instituidor da pensão contribua de forma decisiva para a manutenção do dependente.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões, Id. 14577974, rebatendo os argumentos do Apelo. Ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020